Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-26.2025.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006632-26.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRENTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), PRIME GESTAO LTDA - CNPJ: 24.051.760/0001-96 (RECORRENTE), PAULO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 825.061.911-00 (RECORRIDO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA. SINISTRO DE TRÂNSITO. MANOBRA PROIBIDA. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou associação de proteção veicular ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de recusa de cobertura de sinistro.

O sinistro ocorreu após manobra de retorno em local não permitido. A associação sustentou violação de norma de trânsito e incidência de cláusula expressa de exclusão de cobertura prevista no regulamento do programa de assistência mútua.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se foi legítima a recusa de cobertura promovida pela associação, diante da alegação de que o condutor realizou manobra proibida e agravou o risco, em hipótese prevista no regulamento como causa de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o condutor do veículo protegido realizou manobra de retorno em local não permitido, interceptou a trajetória de outros veículos e deu causa ao engavetamento.

A conduta caracteriza violação das normas de trânsito e agravamento do risco, o que afasta a obrigação de cobertura quando houver previsão expressa no regulamento da associação.

O regulamento do programa de assistência mútua prevê, de forma clara, a exclusão da cobertura para eventos decorrentes de inobservância das leis de trânsito, conduta imprudente e agravamento do risco.

A recusa de cobertura constitui exercício regular de direito. A medida preserva o equilíbrio do fundo mutualista e afasta a imputação de falha na prestação do serviço.

Inexistente o dever de cobertura, não há ato ilícito indenizável. Ficam afastadas as condenações por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 355714038) interposto pela Associação Gestão Veicular Universo contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 355714032), posteriormente integrada pela decisão de rejeição dos Embargos de Declaração (ID 355714036), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. A sentença de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, afastou a preliminar de incompetência territorial, excluiu a empresa Prime Gestão
Ltda
do polo passivo e, no mérito, condenou a ora Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 38.435,15 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), correspondente ao reparo do veículo deduzida a
cota de participação, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 355714038), sustentou a necessidade de reforma integral da decisão. Argumentou que a relação estabelecida entre as partes possui natureza estritamente associativa, regulada pelo Código Civil, sendo inaplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Afirmou que a recusa da cobertura
baseou-se
em elementos técnicos e fáticos robustos, em especial o Boletim de Acidente de Trânsito (ID 355714015) e o aviso de sinistro preenchido pelo próprio Recorrido, os quais demonstram que o condutor do veículo protegido efetuou manobra de retorno em local proibido, atravessando sinalização contínua e ingressando na contramão. Defendeu que tal comportamento atrai a aplicação das cláusulas 5.1, alíneas "a", "h" e "q" do Regulamento do Plano de Assistência Recíproca (ID 355714014), que excluem a proteção em casos de violação às normas de trânsito, conduta imprudente e agravamento do risco. Argumentou, ainda, a validade das cláusulas contratuais e a ausência de qualquer ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais. Subsidiariamente, questionou o valor material fixado, apontando a existência de orçamentos inferiores e a previsão contratual (cláusulas 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5) que permite a utilização de peças similares para veículos com mais de um ano de fabricação, pleiteando a redução da condenação para o valor de mercado das peças ou a conversão em obrigação de fazer. Para comprovar o preparo, juntou as guias de recolhimento pertinentes (ID 355714041).

O Recorrido apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado (ID 355714043), manifestando-se pela manutenção integral da sentença. Defendeu o enquadramento da relação como de consumo, a abusividade das cláusulas restritivas de direitos, a ausência de prova conclusiva de que tenha avançado o sinal vermelho ou agido com intenção de agravar o risco, e a impossibilidade de a associação exigir a reparação em rede credenciada após ter negado o atendimento inicialmente. Requereu o desprovimento do recurso e a condenação da Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência e multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Analiso, inicialmente, os pressupostos processuais de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pela Associação Gestão Veicular Universo (ID 355714038). Verifico que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de dez dias úteis estabelecido pelo artigo 42 da Lei dos Juizados Especiais, contado a partir da intimação da decisão que apreciou os Embargos de Declaração (ID 355714036). Da mesma forma, constato o adequado preparo recursal, devidamente comprovado pela juntada da Guia de Recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento no valor de R$ 3.906,38 (três mil, novecentos e seis reais e trinta e oito centavos), anexados aos
IDs
355714040 e 355714041. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço do recurso e passo ao exame detido das razões de mérito.

Da natureza da relação e da vinculação ao regulamento mutualista

A primeira premissa a ser definida para a escorreita solução da lide diz respeito à natureza da relação jurídica firmada entre o Recorrido e a associação Recorrente. Embora a entidade recorrente afirme ostentar natureza de associação civil sem fins lucrativos, organizada sob o regime de rateio mútuo e amparada exclusivamente pelo Código Civil, entendo que a oferta de proteção patrimonial mediante o pagamento de contraprestação financeira periódica insere a atividade no mercado de consumo. O fornecimento de serviços de proteção veicular, mesmo sob a roupagem associativa, atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a associação atua como fornecedora e o filiado figura como destinatário final do serviço, buscando segurança para seu patrimônio.

Contudo, o reconhecimento da incidência da legislação protetiva do consumidor não tem o condão de anular automaticamente as cláusulas do instrumento contratual livremente pactuado. O contrato, instrumentalizado no Termo de Adesão ao Plano de Assistência Recíproca (ID 355713960 e ID 355714014), constitui a lei entre as partes e deve ser interpretado à luz do princípio da boa-fé objetiva, consagrado tanto no artigo 422
do Código Civil quanto no artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A natureza mutualista do fundo de proteção, cuja viabilidade financeira depende estritamente do rateio de despesas entre os próprios associados, exige que a interpretação das coberturas e das exclusões seja realizada com rigor técnico. Admitir a cobertura de eventos que exorbitam o escopo de proteção originalmente delineado significa transferir, de forma injusta e
irrazoável
, o ônus da imprudência individual para toda a coletividade de associados, desvirtuando a finalidade do sistema de ajuda mútua.

Portanto, as cláusulas limitativas de direito e as condições de exclusão de cobertura devem ser respeitadas e aplicadas, desde que estejam redigidas de forma clara e compreensível, não configurando desvantagem exagerada ao consumidor. No caso em exame, verifico que as disposições do Regulamento do Plano de Assistência Recíproca relativas aos riscos excluídos são objetivas, diretas e cumprem o dever de informação exigido pelo artigo 54, parágrafo 4º, do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a exata compreensão das hipóteses em que a associação estará desobrigada de recompor o patrimônio do filiado.

Da dinâmica fática do sinistro e da conduta do condutor

Para verificar a legitimidade da recusa de atendimento promovida pela Recorrente, é imprescindível promover a análise minuciosa da dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em 25 de janeiro de 2025, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. A reconstrução dos fatos deve guiar-se pelos documentos apresentados nos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (ID 355713957 e ID 355714015), o Aviso de Acidente preenchido pelas partes (ID 355713958) e as imagens de satélite do local do sinistro juntadas com as manifestações processuais (ID 355714019).

Constato, a partir da narrativa inserida no documento oficial de registro da ocorrência, que o condutor do veículo protegido pela associação (Volvo XC60, placa QCW0J12),
ora Recorrido
, realizou uma manobra de conversão à esquerda na Avenida Prefeito
Lothário

Meisner
, cruzamento com a Rua Alberto
Twadowski
. Ocorre que, segundo os relatos convergentes dos condutores dos outros dois veículos envolvidos no
engavetamento (Saveiro, placa RHF1A64, e Ford Ranger, placa AXT5A08), bem como pelas imagens geográficas do cruzamento carreadas ao processo, o local não possuía permissão para a referida manobra de conversão ou retorno. A via encontrava-se sinalizada com linha contínua, indicativo técnico que proíbe, de forma expressa, a transposição da faixa de rolamento.

A conduta de ingressar em um cruzamento de intenso fluxo, executando manobra de retorno em local que a sinalização de trânsito não autoriza, obriga os condutores que trafegam na via preferencial a realizarem frenagens bruscas e evasivas para evitar colisões. No caso concreto, o ingresso irregular do veículo Volvo na trajetória da via provocou a frenagem emergencial do veículo Saveiro, o qual, em virtude da interrupção repentina do fluxo, foi colhido na traseira pelo veículo Ford Ranger que seguia logo atrás, sendo a Saveiro arremessada contra o automóvel do Recorrido. Trata-se de uma cadeia causal que se originou, de modo direto e imediato, na tomada de decisão do condutor do Volvo de realizar uma conversão vedada pelas normas de circulação.

Diferentemente da conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau na sentença (ID 355714032), entendo que a realização de manobra manifestamente proibida em via pública de grande circulação não pode ser enquadrada como um "risco inerente à atividade" de direção que devesse ser compulsoriamente suportado pelo fundo de
proteção
. A assunção de um risco extraordinário pela inobservância das normas de trânsito transcende a esfera da previsibilidade ordinária assegurada pelo pacto mutualista.

Jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
.
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR SEGURADO. FALTA DE ATENÇÃO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUTA IMPRUDENTE
. ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por Associação Gestão Veicular Universo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de ressarcimento ajuizada em face de
Livino
Transportes
Ltda
, em razão de acidente de trânsito.
(...)
III. RAZÕES
DE DECIDIR O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução nº 236/2007 do CONTRAN regulam a sinalização horizontal, incluindo as linhas contínuas amarelas que indicam a proibição de ultrapassagem. A ultrapassagem em local proibido por parte do segurado da empresa apelante contribuiu diretamente para o acidente.
A jurisprudência deste Tribunal confirma que a realização de ultrapassagem em local proibido caracteriza culpa exclusiva do condutor que executa a manobra imprudente. O conjunto probatório formado pelas imagens e depoimentos nos autos evidencia que o comportamento negligente e imprudente do réu foi a causa determinante do sinistro
. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000387-18.2023.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)
.

No caso em exame, a
ratio

decidendi
do precedente N.U 1000387-18.2023.8.11.0096 aplica-se por analogia, pois, assim como ali se reconheceu que a ultrapassagem em local proibido, em violação objetiva às regras do CTB, caracteriza culpa exclusiva do condutor que pratica a manobra imprudente, também aqui a prova destacada no recurso aponta que o próprio recorrido teria dado causa determinante ao sinistro ao realizar conversão/retorno em local proibido, atravessar a linha contínua e ingressar em contramão, surpreendendo os demais veículos que trafegavam regularmente, em desatenção aos deveres de prudência, cautela e segurança no trânsito; desse modo, embora os fatos não sejam idênticos em sua forma externa, o núcleo jurídico é o mesmo: a infração grave à sinalização viária e às normas de circulação, quando constitui a causa eficiente do acidente, rompe a normalidade do risco de trânsito e autoriza o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor infrator, o que, neste processo, reforça a tese recursal de legitimidade da negativa de cobertura diante da conduta imprudente atribuída ao próprio associado.

Da legitimidade da negativa de cobertura e do agravamento do risco

Estabelecida a dinâmica do acidente, passo a confrontar a conduta do Recorrido com as disposições estabelecidas no Regulamento do Plano de Assistência Recíproca. A Recorrente fundamentou sua recusa nas alíneas "a", "h" e "q" do item 5.1 do referido
regulamento (ID 355714014). Tais disposições determinam que o integrante do plano não terá direito à reparação nos casos de inobservância das leis em vigor, negligência, imprudência ou imperícia, e conduta temerária.

Avaliando a situação, concluo que a manobra executada pelo Recorrido configura ofensa direta aos preceitos do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente aos artigos 34 e 39, que determinam
aos
condutores o dever de certificar-se da segurança das manobras e a obrigação de realizar operações de retorno exclusivamente nos locais determinados pela sinalização. O descumprimento de tais deveres primários de cuidado na condução de veículo automotor traduz imprudência grave.

Ao desrespeitar regra fundamental de segurança viária e forçar uma conversão em local inadequado, o condutor agravou intencionalmente o risco de colisão. Aplica-se à espécie a lógica jurídica contida no artigo 768 do Código Civil, que orienta a perda da garantia quando o protegido agrava o risco de forma substancial e voluntária. O termo "voluntária", nesse contexto, não exige que o condutor tivesse o dolo específico de causar o acidente ou de destruir seu próprio patrimônio, como fez crer a argumentação do Recorrido nas suas contrarrazões (ID 355714043). Basta que o condutor tenha agido de forma consciente ao realizar a manobra proibida, assumindo o risco extraordinário de interferir no fluxo regular da via. Ao decidir executar o retorno onde havia proibição, confiando em um erro de cálculo sobre o tempo e o espaço disponíveis, o Recorrido praticou a conduta temerária descrita no contrato.

Por conseguinte, a associação Recorrente agiu respaldada no instrumento que rege a relação entre as partes. A emissão da Notificação Extrajudicial (ID 355713959) informando que a situação não se enquadrava nas hipóteses de indenização decorreu de uma análise fática correspondente à realidade do sinistro. Ao aplicar a cláusula de exclusão, a associação protegeu o patrimônio coletivo dos demais associados contra o repasse de custos originados por conduta infracional individual. Entendo, assim, que a negativa de cobertura configurou exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil), descaracterizando qualquer falha na prestação do serviço ou ato ilícito imputável à Recorrente.

Da insubsistência dos danos materiais pretendidos

Diante do reconhecimento da legitimidade da recusa de cobertura, a pretensão de recebimento de indenização por danos materiais no montante de R$ 38.435,15 (trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos) perde o seu fundamento jurídico. Se não há obrigação contratual de garantir o risco originado pela imprudência do condutor, não há que se falar em condenação da associação ao pagamento dos custos de reparação do veículo.

No entanto, para que se entregue a prestação jurisdicional em sua máxima completude, em resposta a todas as teses suscitadas no recurso da associação (ID 355714038) e nas contrarrazões do consumidor (ID 355714043), faz-se necessária uma ponderação subsidiária acerca do valor exigido a título de danos materiais e da suposta abusividade das regras de reparação do regulamento. A petição inicial apresentou orçamentos que alcançavam cifras extremamente elevadas, exigindo reposição de peças novas e originais, particularmente um farol avaliado em dezenas de milhares de reais.

A sentença prolatada ignorou as disposições contidas nas cláusulas 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5 do Regulamento (ID 355714014). Tais normas preveem que a reparação com peças exclusivamente originais e novas se restringe a veículos com até um ano da emissão da nota fiscal, permitindo o uso de peças similares para os demais automóveis, e que, na hipótese de o associado optar por oficina de sua escolha, a associação limitar-se-á a cobrir o valor do menor orçamento providenciado por sua própria rede credenciada, cabendo ao filiado o pagamento da diferença. Considerando que o veículo do Recorrido possui ano de fabricação 2018, portanto muito além do prazo de um ano de uso estipulado contratualmente, a imposição de custeio de peças integralmente originais pelo preço de concessionária representa uma afronta às regras de controle de despesas do fundo mutualista.

A imposição de limites para a reparação, visando a sustentabilidade do sistema de proteção mediante a utilização de rede credenciada e peças similares, não configura vantagem exagerada ou cláusula abusiva perante a legislação consumerista, mas apenas um delineamento econômico essencial à oferta do serviço de proteção patrimonial a custos
mais acessíveis. Dessa forma, mesmo que se admitisse o dever de cobertura no presente caso, a condenação ao pagamento dos valores orçados unilateralmente pelo consumidor em oficina não homologada contrariaria a disposição contratual que ele próprio firmou. Essa constatação reforça a necessidade de reforma integral da decisão, consolidando a ausência de dever de indenizar qualquer valor material.

Da inexistência de dever de reparar por danos morais

A sentença recorrida condenou a Associação Gestão Veicular Universo ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, baseando-se no pressuposto de que houve falha na prestação do serviço, negativa injustificada de cobertura e imposição de via
crucis
ao consumidor para a solução do impasse.

Ocorre que, conforme amplamente fundamentado nos tópicos anteriores, a recusa
de
atendimento promovida pela associação não foi arbitrária, indevida ou desprovida de motivação. Ao revés, lastreou-se em provas consistentes de que o evento danoso derivou de conduta imprudente do próprio condutor, que realizou manobra contrária às regras de trânsito em vigor, incidindo em clara hipótese de exclusão de proteção prevista no instrumento mutualista.

Inexistindo descumprimento contratual por parte da associação, tampouco há configuração de qualquer ato ilícito que suporte a pretensão reparatória de índole extrapatrimonial. A atuação da Recorrente limitou-se ao estrito exercício regular do direito de aplicar os termos do Regulamento do Plano de Assistência Recíproca. A mera negativa de cobertura, quando amparada em interpretação lícita e coerente das cláusulas pactuadas, não representa agressão aos direitos da personalidade do indivíduo, não gera abalo moral passível de compensação pecuniária e não configura situação vexatória ou humilhante, consistindo, no máximo, em natural divergência interpretativa sobre a extensão de um contrato.

Por conseguinte, ausentes o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano aos atributos da personalidade do consumidor, a exclusão da condenação em danos morais é medida que se impõe, devendo a pretensão ser julgada totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para reformar integralmente a sentença pr
oferida pelo juízo de origem e
julgar totalmente improcedentes
os pedidos de indenização por danos materiais e mora
is deduzidos na petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.º
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026